Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723938-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO IMPETRADO: ILMA. SRA. DESEMBARGADORA LUCIMEIRE MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO contra ato coator atribuído à Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, que não conheceu do agravo de instrumento no 0719283-25.2025.8.07.0000, por ele interposto com vistas a reformar decisão proferida nos autos da ação de cobrança de honorários no 0723160-67.2025.8.07.0001, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 82, parágrafo 3o, do CPC, acrescentado pela Lei 15.109/2025, e determinou a emenda da inicial, para que o ora impetrante recolhesse as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega o impetrante que interpôs o mencionado agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, por ser evidente o dano de difícil reparação na demanda originária. Sustenta que, embora a jurisprudência tenha imputado rol taxativo ao manejo do agravo de instrumento, tal efeito tem sido mitigado quando há risco de perecimento de direito, como no caso concreto, em que se configurou o perigo de extinção prematura do processo na origem e a necessidade de interposição de apelação. Afirma que a autoridade apontada como coatora proferiu decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, nada obstante estar configurada a urgência e o perecimento de direito. Entende que atribuir ao impetrante o dever de aguardar a prolação de sentença no feito de origem, ante a ausência de adiantamento das custas, para que somente então ele possa manejar recurso de apelação, configura apego indiscriminado ao formalismo e violação aos princípios da economicidade, celeridade, garantia, efetividade. Argumenta que a impetração do presente mandado de segurança não visa a substituir qualquer outro instrumento, até porque a via recursal do agravo interno não detém efeito suspensivo. Pretende o deferimento da medida liminar inaudita altera pars, devendo ser sustados os efeitos da decisão monocrática, a fim de deferir o efeito suspensivo pretendido no agravo de instrumento e possibilitar o processamento da lide na origem. Alega que o fumus boni juris reside na “coerência cognitiva do instituto inaugurado (§3o, art. 82, CPC/2015), eis que, sequer aventada hipótese de (in)constitucionalidade perante Cortes Superiores, quiçá tese congênere a ser discutida por órgão colegiado” (id 72902060 – p. 12). Quanto ao periculum in mora, entende estar caracterizado, ante a incoerência da decisão monocrática ora impugnada, que “comunga com a imposição de extinção prematura do feito, a exigir, eventualmente, e, somente então, pós sentenciamento sem análise de mérito – mediante ausência de condição a procedibilidade -, a rediscussão da questão incidental, correspondente a decretação de inconstitucionalidade formal, mediante julgamento de recurso de apelação” (id 72902060 – p. 12). Ao final, requer a concessão da segurança, ratificando-se a liminar, para anular/cassar a decisão monocrática. Custas recolhidas (id 72937584). Brevemente relatado, passo a decidir. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos de admissibilidade, sendo o caso de indeferimento da inicial, uma vez que resta evidenciada a utilização do presente mandamus como verdadeiro sucedâneo do recurso que deixou de ser interposto no prazo legal. Com efeito, a irresignação do impetrante diz respeito à decisão monocrática proferida no agravo de instrumento no 0719283-25.2025.8.07.0000, por meio da qual a Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA não conheceu do recurso, com fundamento no seu não enquadramento dentre as hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. Referida decisão foi proferida em 20/05/2025, sendo que, de acordo com a aba “expedientes” do mencionado recurso, o prazo de 15 dias úteis para interposição da via recursal cabível decorreu em 13/06/2025. O presente mandado de segurança, por sua vez, foi impetrado em 16/06/2025. Percebe-se, pois, que o agravante, ora impetrante, deixou transcorrer o prazo recursal, e agora se vale do presente mandado de segurança para buscar a modificação da decisão, olvidando que a via do mandado de segurança não se presta a substituir recurso que não foi interposto no prazo, nem representa sucedâneo de ação rescisória. Dispõe o artigo 5o, inciso III, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) III - de decisão judicial transitada em julgado.” Portanto, uma vez decorrido o prazo para interposição do recurso cabível contra a decisão judicial impugnada, resta inviabilizado o processamento do presente mandado de segurança. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITIDO. DECISÃO CONTRA A QUAL CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCISOS II E III DO ARTIGO 5o DA LEI FEDERAL 12.016/2009 E ENUNCIADOS 267 E 268 DE SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Decisão impugnável por recurso, incabível o presente mandado de segurança nos termos dos incisos II e III do artigo 5o da Lei Federal 12.016/2009 e Enunciados 267 e 268 de Súmulas do e. Supremo Tribunal Federal: não se admite mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1386468, 0728622-47.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJe: 25/11/2021.) Nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Destarte, considerando o não cabimento do mandado de segurança, o indeferimento da inicial no caso em comento é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 5o, inciso III, e 10, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora